Tribunal: TJBA
Processo: 8027868-81.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027868-81.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLY SANTOS ARAO

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1 - Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que afirma em sua súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

2 - Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos.

3- - A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos,
no caso vertente, demonstrou-se que essa taxa foi pactuada abaixo da taxa média do mercado.
Com efeito, analisando as provas dos autos, observa-se que a taxa aplicada ao contrato foi de 1,23% ao mês e 15,80% ao ano (ID 284071567), enquanto a taxa média de mercado, à época da contratação foi de, respectivamente 1,51% e 19,26%, conforme se verifica no site do Banco Central.

4 - A alteração das taxas praticadas somente é possível quando demonstrado por prova cabal que houve excesso em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso em tela.

5-Quanto à capitalização mensal, o contrato assinado pelas partes, possui previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, bem como previsão expressa acerca da capitalização, portanto, de acordo com o entendimento do E. STJ no Recurso Especial n.º 973827/RS.

6. Em relação à comissão de permanência reclamada no recurso, não há previsão no contrato e não há prova de que tenha sido cobrada, portanto, incabível o pedido de afastamento de tal instituto.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8027868-81.2022.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelante MARLY SANTOS ARAO e Apelado,
BANCO VOLKSWAGEN S. A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido por seu relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA